Tribunal: TJDFT
Processo: 0766155-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há a necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. No que se refere ao pedido de suspensão do curso do processo é necessário destacar que o mérito do recurso extraordinário no 1.366.243-SC diz respeito à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas que versem a respeito do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. 4.1. Nesse contexto, convém mencionar que a suspensão do curso dos processos que têm objeto "semelhante" ao mérito de questão submetida a julgamento com repercussão geral não é automática, nos termos do art. 1035, § 5o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.